Tribunal: TJMT
Processo: 1006122-39.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006122-39.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Litisconsórcio]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), ADELIA MARIA DE CASTILHO - CPF: 382.857.891-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ADRIANA ANTONIA MARTINS (AGRAVANTE), ANGELA CARVALHO CORTES TAMASHIRO (AGRAVANTE), CARMEN DIDIA DE CARVALHO SOARES DA SILVA (AGRAVANTE), CARMEM RENATA MULLER GONÇALVES DOS SANTOS GABRIEL (AGRAVANTE), CÉLIO HELI BATISTA (AGRAVANTE), CLAUDIA VALERIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 992.511.757-72 (AGRAVANTE), EMILIA SEIKO TAKI - CPF: 479.545.409-44 (AGRAVANTE), GEIZIANE RODRIGUES ANTELO - CPF: 917.392.411-34 (AGRAVANTE), GREICE RIBEIRO DA SILVA ABIB - CPF: 293.266.051-91 (AGRAVANTE), KATIA REGINA BRUNO NOGUEIRA BORGES RIBEIRO - CPF: 337.275.891-91 (AGRAVANTE), LILIANE PEREIRA DE VASCONCELOS - CPF: 513.454.201-53 (AGRAVANTE), MARIA LUISA SIGNORELLI GUIMARAES - CPF: 361.725.101-34 (AGRAVANTE), MELISSA CRISTINA SILVA - CPF: 773.677.071-91 (AGRAVANTE), MELISSA MARIA DE BARROS COSTA MARQUES - CPF: 912.482.721-53 (AGRAVANTE), RUBIA MAURA RUEDA DOS SANTOS - CPF: 780.976.061-00 (AGRAVANTE), SILVANA LEILA DE SOUZA - CPF: 329.151.101-82 (AGRAVANTE), SUELY SILVA NOVAES - CPF: 420.107.801-91 (AGRAVANTE), SONIA FATIMA DE SOUZA VILELA - CPF: 961.465.679-49 (AGRAVANTE), YASMIN VOLPI SABER - CPF: 513.284.371-91 (AGRAVANTE), MIRVANA SPÍNOLA BARBOSA (AGRAVANTE), MARA ZELMA DA SILVA ALMEIDA (AGRAVANTE), MARTA SUZANA FAVETTI SHIOMI (AGRAVANTE), JAQUELINE RITA KERKHOFF TACADA (AGRAVANTE), DAYANA ROBERTA PEREIRA DE OLIVEIRA (AGRAVANTE), PATRÍCIA MARTINELLO (AGRAVANTE), MIRNA APARECIDA THOMÉ MONTE (AGRAVANTE), ALEXSANDRA AURELIO AAZAMBUJA LAHHAM (AGRAVANTE), FERNANDA MARIA HILLEBRAND MARTINS (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - CPF: 000.319.457-40 (ADVOGADO), MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS - CPF: 815.042.097-53 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE MEDICINA DE TRAFEGO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 10.416.844/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO – NÃO CABIMENTO – DIREITO DIFUSO

- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Por ser o direito tutelado de natureza difusa, não há margem a admitir-se que os indivíduos eventualmente prejudicados com a decisão a ser proferida integrem a lide na condição de litisconsortes passivos necessários da pessoa jurídica que praticou ou venha a praticar o ato em desconformidade com o regramento jurídico.

2. Recurso desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ADÉLIA MARIA DE CASTILHO e outros, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida em pelo Juízo da Vara Especializada da Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital na Ação Civil Pública no 41348-33.2016.811.0041 (Código 1173072) que indeferiu o pedido de litisconsorte passivo dos Agravantes em relação ao Requerido DETRAN/MT.

Argumentam os Agravantes que o Ministério Público estadual ajuizou Ação Civil Pública em face do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT, “buscando a provisão jurisdicional cautelar para modificar o modelo de credenciamento dos Médicos e Psicólogos da autarquia estadual de trânsito”.

O MM. Juiz do feito deferiu o pleito liminar.

Afirmam que, ao tomar conhecimento da decisão liminar, requereram a inclusão na lide como litisconsortes passivos necessários, eis que a decisão liminar e a futura sentença meritória irão atingir de modo uniforme os atuais psicólogos credenciados, qualificando-os como litisconsortes necessários unitários.

Invocam a aplicação dos artigos 114 e 116 do CPC/15.

Ressaltam que não há interesse difuso no caso concreto, o pedido de adequação do sistema de contratação dos profissionais responsáveis pela aplicação dos exames indicados pelo CTB (artigo 147), com o devido credenciamento atento às exigências da Resolução no. 425/2012/CONTRAN.

Sublinham que há claro interesse jurídico que os habilitam na qualidade de litisconsorte passivo.

Pugnam pelo provimento do recurso para que sejam integrados à lide, revogando-se a liminar concedida.

Liminar indeferida (Id 1494461)

O Agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 1810007).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Edmilson da Costa Pereira, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne da questão é saber se os Recorrentes têm interesse jurídico capaz de assegurar a integração da lide como litisconsorte passivo.

O MM. Juiz do feito, ao decidir a questão, apontou que:

“Os pedidos formulados pela Associação de Medicina do Tráfego do Estado de Mato Grosso – ABRAMET-MT e por Adélia Maria de Castilho e outros, de integração aos autos na condição de assistente e de litisconsortes necessários passivos, respectivamente, não merecem guarida.

Afigura-se como pressuposto para a admissão da assistência a presença de genuíno interesse jurídico, ou seja, que seja comprovada a possibilidade da relação jurídica de terceiro ser afetada diretamente pela resolução dada no processo de origem entre o assistido e a parte contrária, o que não foi demonstrado pela ABRAMET-MT nesta hipótese.

A associação talvez tenha interesse institucional ou, no máximo, econômico, o que é insuficiente para admiti-la na condição de assistente do Detran/MT.

(...)

Ganha relevância a assistência propriamente dita – assistência adesiva ou simples. Tradicionalmente, compreende-se que a intervenção de sujeito como assistente exige interesse jurídico (art. 119 do CPC), como frisou o TRF-4R: “O interesse que autoriza a assistência é o jurídico, o qual existe quanto o terceiro encontra-se sujeito à eficácia reflexa do provimento proferido na demanda pendente. Vale dizer: há interesse jurídico quando a decisão pode alcançar de maneira negativa a esfera jurídica do terceiro que entretém uma relação jurídica conexa àquela afirmada em juízo.” (AG 5017544-10.2013.404.0000/RS, 2.a T., rel. Des. Federal Luciane Amaral Corrêa Münch, j. 17.12.2013, a. 18.12.2013).

No âmbito coletivo, tem-se, por exemplo, pedidos de assistência de associações pretendendo ingressar no feito para auxiliar a parte ré. A depender do caso, a associação será detentora de “mero interesse institucional”, de modo que não atenderia às exigências tradicionais (não teria uma relação dependente ou conexa com uma das partes). Já concluiu o STJ que “a associação tem mero interesse institucional, talvez moral ou, no máximo econômico (este não demonstrado). O interesse, aqui, não é jurídico, posto que não há qualquer relação jurídica entre a agravante, de um lado, e, do outro, o Ministério Público ou qualquer dos réus.” (REsp 1.223.361/PE, 2.a T., rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.06.2011, DJe 10.06.2011). No mesmo sentido: REsp 1.182.123/PE (2.a T., rel. Min. Castro Meira, j. 11.05.2010, DJe 21.05.2010) e REsp 1.172.634/SP (3.a T., rel. Min. Massami Uyeda, j. 17.03.2011, DJe 29.03.2011).

(...) (Comentários à Lei de Ação Civil Pública: revisitada, artigo por artigo, à luz do novo CPC e temas atuais/Egon Bockmann Moreira...[et al.]., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 296/297).

(...)

Deve-se anotar, ainda, que o mero interesse no resultado da demanda não habilita a associação a figurar como assistente do Detran/MT.

Na verdade, sequer as pessoas físicas dos médicos e dos psicólogos possuem interesse jurídico que os legitimaria como litisconsortes necessários passivos nestes autos, pois pretensão sintetizada na inicial contém projeções concernentes à tutela de interesses difusos, na justa medida em que almeja à adequação do sistema de contratação dos profissionais responsáveis pela aplicação dos exames indicados no art. 147 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB (médicos e psicólogos), com o devido credenciamento dos profissionais que atendam às exigências da Resolução n. 425/2012/CONTRAN, ou, no caso de restrição de vagas, com o necessário procedimento licitatório.

Com efeito, em ação civil pública com pedido dessa natureza, não há lugar para a intervenção assistencial de associação ou litisconsorcial individual dos profissionais contratados em regime de “credenciamento” pela autarquia requerida.

Isso se deve, em virtude de que, nesta ação civil pública, estão em jogo apontados direitos transindividuais de que são, aparentemente, titulares pessoas indeterminadas, considerando-se o aspecto difuso do interesse público de qualquer cidadão à adequação do referido procedimento de contratação ao que dispõe o art. 147 do CTB e a Resolução n. 425/2012/CONTRAN, o que não se coaduna com aplicação de normas processuais eminentemente concebidas para demandas de natureza individual, sob pena de se inviabilizar o trâmite desta ação coletiva e causar tumulto processual.

Ademais, forçoso reiterar que o pedido de adequação da contratação dos referidos profissionais é dirigido em face da Autarquia e que, tanto os médicos, quantos os psicólogos, não serão necessariamente prejudicados de eventual sentença de procedência do pedido, pois, encontrando-se em regularidade com seus respectivos conselhos profissionais, poderão participar tanto do credenciamento, quanto da eventual licitação, onde esta for necessária, segundo suas regras específicas.

Enfim, as pessoas físicas dos profissionais médicos e psicólogos, no caso vertente, não possuem interesse jurídico, tampouco legitimidade para responderem pela regularização do procedimento de contratação de tais profissionais, tratando-se de matéria, nos termos do pedido, da alçada exclusiva do Detran/MT.

(...)

b) indefiro o pleito de habilitação no polo passivo na condição de litisconsórcio necessário feito por Adélia Maria de Castilho e outros (Ref: 39);

(...)

Quanto ao pedido de reconsideração da liminar feito por Adélia Maria de Castilho e outros, diante do indeferimento do pedido de habilitação aos autos como litisconsortes passivos, restou, automaticamente, prejudicado.

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.” (
sic
decisão recorrida)

Conforme se extrai dos autos, trata-se de ação civil pública de direito difuso, qual seja: o restabelecimento da ordem jurídica afrontada pela delegação de um serviço público com inobservância dos princípios da legalidade, isonomia e impessoalidade.

O artigo 114 do CPC assim dispões:

“Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.”

O fato de os Agravantes serem atingidos pelos efeitos reflexos da decisão judicial por força de vínculo contratual com o DETRAN/MT não os legitima para integrarem a lide, ressaltando que a ação de base busca tão somente que o DETRAN-MT observe o devido processo para a efetivação de credenciamento, e nada impede que os Recorrentes participem do processo seletivo, como bem ressaltado pelo julgador singular.

Ademais, a “
necessariedade do litisconsórcio incide nos casos em que o ato jurídico a ser desconstituído envolve pessoas diversas do réu, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça no REsp no 927.334/RS, cujo voto relator assentou ser o arrematante “litisconsórcio na ação de nulidade da arrematação porquanto o seu direito sofrerá influência do decidido pela sentença, que nulifica o ato culminante da expropriação judicial”. (...) Contudo, no caso em pauta isso não ocorre, tanto que os credenciamentos dos Agravantes persistem até os dias atuais, na medida em que o órgão de trânsito deliberou pela admissão de todos os profissionais interessados que preenchessem os requisitos técnicos.” (
sic
Id 1810004)

Assim, por ser o direito tutelado de natureza difusa, não há margem a admitir-se que os indivíduos eventualmente prejudicados com a decisão a ser proferida integrem a lide na condição de litisconsortes passivos necessários da pessoa jurídica que praticou ou venha a praticar o ato em desconformidade com o regramento jurídico.

Sobre o tema trago à colação o seguinte julgado:

“(...) LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. (...) 2. No que diz respeito ao litisconsórcio necessário, a Lei 7.347/1985 estipula, em seu artigo 5o, § 2o, que "fica facultado ao Poder Público e a outras associações legitimadas nos termos deste artigo habilitar-se como litisconsortes de qualquer das partes" e, em seu art. 19, que "aplica-se à ação civil pública, prevista nesta Lei, o Código de Processo Civil, aprovado pela Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973, naquilo em que não contrarie suas disposições". 3. Considerando que, à luz do disposto no art. 47 do CPC/1973 (correspondente art. 114, caput, e 115, parágrafo único, do CPC/2015), a obrigatoriedade de se formar litisconsórcio é determinada pela lei ou pela natureza da relação jurídica, não se vislumbram na presente ação civil pública os requisitos para formação do referido instituto, visto que proposta pelo Ministério Público Federal com o único objetivo de compelir o Município de Governador Celso Ramos/SC e a União ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente na adoção de medidas administrativas para o uso e ocupação regular do solo, em observância às leis ambiental e urbanística. 4. Embora os proprietários dos imóveis em litígio possam ser afetados com a sentença proferida nos presentes autos, não há uma relação de direito material, única e incindível entre as partes e os envolvidos, pois a natureza da relação jurídica invocada no pedido e na causa de pedir da presente ação não traz qualquer obrigação de decisão uniforme entre os inúmeros ocupantes da área litigiosa, sendo certo que o provimento judicial não perderá a sua eficácia se não forem chamados a ingressar na lide, na condição de litisconsortes necessários. (...) Recurso da União conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. Agravo do particular conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.” (STJ - REsp: 1699488 RS 2017/0218196-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 13/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2019)

Feitas essas considerações, não há interesse jurídico a autorizar o ingresso dos terceiros recorrentes na lide como litisconsorte passivo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2020